Tribunal: STF
Processo: ADI 468
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-27
Data de publicação: 1992-02-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. JUIZES: PROMOÇÃO POR
MERECIMENTO. REMOÇÃO. TRIBUNAIS: AUTONOMIA FINANCEIRA.
          I. JUIZES, PROMOÇÃO POR MERECIMENTO: OS PRIVILEGIOS
CONCEDIDOS A ANTIGUIDADE ESTAO NO TEXTO CONSTITUCIONAL, NÃO PODENDO
O LEGISLADOR ORDINÁRIO AMPLIA-LOS. CONSTITUIÇÃO DO PARANA, ART. 96,
II, "B".
          II. JUIZES, PROMOÇÃO, REMOÇÃO: MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO
ESTATUTO DA MAGISTRATURA. ART. 96, III, DA CONSTITUIÇÃO DO PARANA.
          III. LIMITE DOS RECURSOS A SEREM DESTINADOS AO JUDICIARIO.
TETO ESTABELECIDO PELA CONSTITUIÇÃO DO PARANA, ART. 98, PAR. 1.
          IV. CAUTELAR DEFERIDA.